Tribunal: TJMT
Processo: 0050966-07.2013.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
Vistos, etc.
Revisitando os autos, em razão da oposição de embargos de declaração, constatei que já atuei no processo em outro grau de jurisdição (Id.5762021), razão pela qual estou impedido para atuar no presente feito, nos termos do art. 144, inciso II, do CPC.
Por consequência, em se tratando de vício insanável, bem como a fim de colocar o feito em ordem, torno sem efeito o acórdão Id.24204980, devendo-se os autos serem remetidos ao substituto legal, para que este possa julgar o recurso de apelação com remessa necessária.
Anulado o mencionado acórdão, declaro prejudicado os embargos de declaração Id. 25668951.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 22 de outubro de 2020.
Marcio Aparecido Guedes
Relator